Tribunal: TJDFT
Processo: 0753041-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0753041-60.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, TIM S/A APELADO: LEANDRA GUERRA CHAVES, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, TIM S/A D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis interposta pelos réus, BRB Banco de Brasília S/A, Cartão BRB S/A e TIM S/A, em face da r. sentença de ID 63183813 proferida pelo d. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de declaração de inexigibilidade de débito c/c reparação por danos materiais e morais proposta por Leandra Guerra Chaves em desfavor de BRB Banco de Brasília S.A, Cartão BRB S/A e TIM S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Nas razões de seus recursos, os réus argumentam não serem responsáveis pela efetivação da fraude, imputando aos demais réus a responsabilidade pelo fato, tendo o Cartão BRB S/A arguido preliminar de ilegitimidade passiva. O BRB Banco de Brasília S/A e Cartão BRB S/A defendem a inocorrência de dano material, sendo que o Cartão BRB S/A sustenta a impossibilidade de determinação de repetição do indébito. O BRB Banco de Brasília S/A aduz já ter realizado o estorno dos valores indevidamente cobrados. Todos os réus sustentam a inocorrência do dano moral, tendo o Cartão BRB S/A pugnado pela redução do quantum fixado a esse título. Contudo, muito embora os demais réus tenham arguido sua ilegitimidade passiva na origem, da análise da contestação apresentada pelo réu Cartão BRB S/A, observa-se que não foi alegado na referida peça que a culpa dos fatos narrados na inicial seriam imputáveis aos demais réus, nem foi suscitada preliminar de ilegitimidade passiva, o que pode caracterizar inovação recursal. No mais, não há pedido nos autos, nem houve deferimento na sentença a repetição de indébito, de forma que a alegação de tal questão na apelação apresentada pelo Cartão BRB pode caracterizar violação ao princípio da dialeticidade. Por sua vez, a empresa TIM S/A questiona, ainda, o termo a quo para a incidência de correção monetária e juros de mora em relação ao dano moral, pugnando para que a correção monetária seja incidente a partir da fixação e os juros de mora, da citação, contudo, na sentença foi estabelecido que a correção monetária e juros de mora em relação ao dano moral seriam incidentes a partir da prolação da sentença, de forma que a referida empresa não teria interesse recursal quanto a este ponto. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se o réu/apelante, Cartão BRB S/A para, querendo, manifestar-se sobre a possibilidade de não conhecimento parcial do recurso, quanto à alegação de ilegitimidade passiva, por inovação recursal, e quanto à alegação de impossibilidade de repetição do indébito, em razão da possibilidade de violação ao princípio da dialeticidade. Por sua vez, intime-se, o apelante Tim S/A para se manifestar acerca da ausência de interesse recursal quanto ao termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros de mora sobre o valor fixado a título de indenização por danos morais. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se e voltem conclusos. Brasília, 24 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora